Tribunal: TJBA
Processo: 8080027-42.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8080027-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: JOÃO RAFAEL REFOSCO Advogado(s): DANIEL GOES VASCONCELOS, ABDON ANTÔNIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, JOSÉ HENRIQUE ABBADE DOS REIS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA COMO MARCO INTERRUPTIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou são contrários ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos. A Defesa sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base na pena definitiva de seis anos de reclusão imposta pelo acórdão condenatório, alegando que o lapso prescricional de doze anos transcorreu entre o recebimento da denúncia (14/01/2008) e a publicação do acórdão (14/05/2020). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, se consumou antes da publicação do acórdão condenatório, à luz dos marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, notadamente em razão da existência de sentença condenatória proferida em primeiro grau, ainda que por tipo penal diverso. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença de primeiro grau, embora tenha desclassificado o delito imputado na denúncia, impôs pena privativa de liberdade ao réu, caracterizando-se como sentença condenatória, nos termos da lei. A publicação de sentença condenatória, ainda que recorrível, constitui causa legal de interrupção da prescrição, conforme art. 117, IV, do Código Penal, reiniciando-se a contagem do prazo prescricional de forma integral. A pena aplicada na sentença de primeiro grau não vincula a contagem da prescrição na hipótese de recurso exclusivo da acusação, como ocorrido no caso concreto, não sendo aplicável o disposto no art. 110, §1º, do Código Penal. A publicação do acórdão que agravou a condenação configura novo marco interruptivo, conforme previsto no art. 117, IV, do Código Penal, inviabilizando o reconhecimento da prescrição retroativa. A tese defensiva desconsidera marcos interruptivos válidos e ignora a natureza condenatória da sentença de primeiro grau, partindo de premissa fática e jurídica equivocada. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. A sentença condenatória recorrível, ainda que por tipo penal diverso do posteriormente fixado, constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 2. A pena aplicada na sentença só regula a prescrição se houver trânsito em julgado para a acusação ou improcedência do recurso ministerial, hipóteses não verificadas no caso. 3. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva exige a verificação de lapso temporal contínuo e ininterrupto entre marcos legais, o que não ocorreu na hipótese analisada. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, III; 110, §1º; 117, IV e §2º. CPP, art. 621, I. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8080027-42.2025.8.05.0000, em que é requerente JOÃO RAFAEL REFOSCO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar IMPROCEDENTE o pedido revisional.